Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SUPERVENIENTE DESNECESSIDADE PELA MELHORA DO ESTADO GERAL DA PACIENTE NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra sentença que ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenou a suplicante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais em sua integralidade, tendo em vista que após iniciada a demanda, houve perda do interesse de agir diante da desnecessidade da internação em UTI requerida pela autora. Além disso, discute-se a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e se deve observar a tabela da OAB/DF.

III. Razões de decidir
3. Nas hipóteses em que não há vencido nem vencedor, emprega-se o princípio da causalidade para imputar ao sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência.
4.No caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não dispunha de vaga para internação da suplicante, razão pela qual inseriu o nome da paciente em lista de espera por leito apropriado. Logo, verificada a ausência de vagas em leitos públicos de UTI ao tempo da propositura da ação e à luz do princípio da causalidade, cabe ao réu arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.
5. Conforme o Tema 1002 julgado pelo STF, são devidos os honorários à Defensoria Pública pelo ente que ela integra e na hipótese do valor da causa ser muito baixo, pode ser aplicada a regra da fixação por equidade. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: " Verificada a ausência de vagas em leitos públicos de UTI ao tempo da propositura da ação e à luz do princípio da causalidade, cabe ao réu arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública conforme orientação do Tema 1002 do STF e devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, mas os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 , §§ 2o, 3o, 8o - A e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1.234; STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, j. 23.10.2019; TJDFT, Acórdão 2031923, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017952, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.